Tribunal: TJDFT
Processo: 0711836-96.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS DE ALUGUEL. RECONVENÇÃO. AMPLIAÇÃO DOS PEDIDOS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NEGOCIAÇÃO INFORMAL. CONTROVÉRSIA SOBRE AS CONDIÇÕES DOS CONTRATOS DE ALUGUEL.
1.1. A revogação da concessão da gratuidade somente é cabível mediante a presença de fundadas razões, amparadas em elementos de prova suficientes e idôneos para infirmar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada pela parte beneficiária e dos demais documentos que a corroboram. 1.2. O fato de a ré/apelada exercer atividade empresarial não significa inferir, por si só, que a mesma aufere renda suficiente para arcar com as custas do processo sem o comprometimento de significativa parcela de seu orçamento ou prejuízo de sua dignidade. Preliminar rejeitada.
2. Consistindo a reconvenção em verdadeiro exercício autônomo do direito de ação, por expressa previsão legal, devem ser-lhe aplicadas as regras previstas no art. 329 do CPC, dentre as quais a possibilidade de, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu.
3. Ajuizada pelo apelante ação de cobrança fundada em valores pretensamente devidos em contratos de aluguel de lojas, os autos revelaram a ocorrência de negociação extremamente informal entre as partes, sem apresentação de recibo de quitação dos meses adimplidos, termo de recebimento de chaves, de devolução do imóvel ou vistoria.
4. A falta de formalização das condições acordadas, de forma adequada, deu margem ao debate nos autos tão somente quanto à controvérsia sobre as condições do contrato, inexistindo, no caso, cobrança de dívidas já pagas.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.